Tribunal: STF
Processo: RE 602795
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACESSO AO SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 
   37, II, DA CB/88.
O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento 
   no sentido de banir o acesso ou ascensão, que constitui forma de 
   provimento de cargo em carreira diversa daquela para a qual o 
   servidor ingressou no serviço público. Precedentes.
Agravo 
   regimental a que se nega provimento.